Tribunal: TJDFT
Processo: 0026208-35.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que a requisição de id 7655060, fl. 1, foi retificada por meio da requisição e da decisão fls. 5 e 9 do referido id, incluindo a credora de honorários sucumbenciais Dra. Pollyanna Sampaio Bezerra, OAB/DF 031235. Diante do exposto, chamo o feio à ordem e esclareço que a sentença de extinção de id 12805848 refere exclusivamente ao credor JOSUÉ BONFIM DOS SANTOS e, portanto, é PARCIAL. Considerando que sobejou apenas o crédito sucumbencial na presente requisição, intime-se a credora da verba honorária para, querendo, apresentar pedido de expedição de seu crédito via requisição de pequeno valor no Juízo de Origem. Publique-se. Brasília, 7 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto